Tribunal: TJMT
Processo: 1013950-21.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013950-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Descontos Indevidos, Teto Salarial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANIA CECILIA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 138.936.451-87 (APELANTE), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito

CONSTITUCIONAL E
previdenciário. Apelação cível. Ação de reconhecimento de direito. Servidora pública aposentada portadora de doença grave. Contribuição previdenciária sobre proventos. Revogação do art. 40, § 21, da
CF
/1988 pela
EC
n
.
103/2019. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de custeio. Impossibilidade de restituição de valores. Sentença mantida.

Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente ação de reconhecimento de direito proposta por servidora pública aposentada, portadora de doença grave, que pretendia a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de proventos que excedesse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituição de valores descontados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se servidora aposentada e portadora de doença incapacitante possui direito adquirido à manutenção do regime de imunidade parcial da contribuição previdenciária previsto no art. 40, § 21, da CF/1988, revogado pela EC n
.
103/2019; e (
ii
) se há direito à restituição dos valores descontados após a alteração constitucional e a adequação normativa no âmbito do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3.

O regime jurídico dos servidores públicos possui natureza estatutária, sujeitando-se às alterações promovidas pelo legislador, inexistindo direito adquirido à manutenção de regime jurídico, inclusive quanto às normas de custeio previdenciário.

4.
A contribuição previdenciária possui natureza tributária e constitui obrigação de trato sucessivo, de modo que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo de cada fato gerador, observando-se o princípio
tempus
regit

actum
.

5.
A EC n
.
103/2019 revogou expressamente o art. 40, § 21, da CF/1988, que previa regime diferenciado de incidência da contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, extinguindo o fundamento constitucional da denominada imunidade parcial.

6.
A adequação do regime próprio estadual ocorreu com a EC Estadual n
.
92/2020, que referendou as alterações promovidas pela reforma previdenciária federal, tornando incompatível a manutenção da regra prevista na legislação estadual anterior.

7.
Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, mas mera aplicação imediata da nova ordem constitucional, não há fundamento jurídico para restituição de valores, por ausência de pagamento indevido.

IV. Dispositivo.

8
.

Recurso

não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC no 103/2019, art. 35; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI em AC no 1031484-61.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reconhecimento de Direito n. 1013950-21.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma da sentença para reconhecer o direito à contribuição previdenciária diferenciada, sustentando possuir direito adquirido à incidência do desconto apenas sobre a parcela dos proventos que exceder ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal (redação anterior) e art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004. Subsidiariamente, postulou a restituição dos valores descontados indevidamente anteriores a 21.8.2020, argumentando que a Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 não poderia retroagir para alcançar fatos geradores pretéritos (Id 347434916).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e a Mato Grosso Previdência - MTPREV manifestaram pelo desprovimento do recurso, sustentando que o § 21 do art. 40 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, inexistindo direito adquirido a regime jurídico tributário de custeio (Id 347434918).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id 350111867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível

interpostacontra a sentença proferida
n
a
ação de reconhecimento de direito n. 1013950-21.2021.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
347434440
):

Inicialmente, cumpre aclarar que a presente ação, visa o reconhecimento do direito adquirido da Autora, para que a parte Ré realizasse o desconto da contribuição previdenciária apenas no que excedesse ao dobro do teto dos benefícios da previdência social, bem como a restituição dos descontos indevidos dos últimos 05 (cinco) anos, conforme ficará evidente a seguir.

Cumpre destacar, que a Autora é servidora aposentada tendo como última função no cargo de Técnica de desenvolvimento econômico e social, referência “C-011-40 horas”, com remuneração R$ 17.003,83, e portadora de neoplasia maligna, conforme se extrai do laudo emitido pela coordenadora de perícia médica do Estado, veja-se:
(...)

Acontece que, a Autora formulou pedido de desconto previdenciário apenas no que excedesse o dobro do teto dos benefícios da previdência social, via requerimento administrativo junto ao MT/PREV (Protocolo anexo), onde fora concedido somente a isenção de imposto de renda,
contudo a parte Ré, continuou descontando a previdência sobre os proventos integrais da Autora.

Nesse sentido, considerando que o teto da previdência em 2021 é de R$ 6.433,57, e o dobro de seu valor compreende o montante de R$ 12.867,14, ao subtrair o valor da aposentadoria da Autora, qual seja, o valor de R$ 17.03,008, a contribuição previdenciária deverá ser incidida sobre o valor de R$ valor de R$ 579,13 com alíquota de 14%, conforme descreve o Art. 2o, da Lei Complementar no 654/20, contudo, o Réu vem descontando o valor de R$ 2.128,53 o que é um absurdo
(...)

Com isso, resta demonstrado o prejuízo sofrido pela Autora, como se já não bastasse sofrer de doença grave incapacitante, a sua situação financeira da Autora tem se agravado com a injusta cobrança em questão, já que necessita de aquisição de medicamentos para seu tratamento, para que possa ter um pouco mais de dignidade.

A ação foi julgada improcedente
– Id
347434914
.

A controvérsia
do recurso
consiste em analisar se a Apelante, servidora pública aposentada e portadora de doença incapacitante diagnosticada antes da Reforma da Previdência de 2019, possui direito adquirido à manutenção do regime de imunidade parcial da contribuição previdenciária, que previa a incidência do tributo apenas sobre a parcela dos proventos superior ao dobro do teto do RGPS. De forma subsidiária, cumpre perquirir sobre a aplicabilidade temporal das novas regras e a eventual existência de direito à restituição de valores.

O argumento central da Apelante repousa sobre a tese do direito adquirido, ao sustentar que a concessão de sua aposentadoria sob a égide da legislação anterior a imunizaria contra alterações posteriores no regime de custeio. Contudo, tal argumento não encontra amparo na ordem constitucional
e
na jurisprudência consolidada.

A relação jurídica que une o servidor público ao ente estatal possui natureza estatutária, e não contratual, o que significa que o regime jurídico aplicável pode ser modificado unilateralmente pela Administração Pública, por meio de lei ou emenda constitucional, desde que respeitados os direitos já aperfeiçoados. O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, firmou o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange às regras de natureza tributária, como é o caso da contribuição previdenciária.

A contribuição previdenciária, por sua natureza tributária, rege-se pelo princípio
de
o tempo rege o ato

(
tempus
regit

actum
)
. Tratando

de obrigação de trato sucessivo, o fato gerador ocorre a cada mês, com o recebimento dos proventos.

Consequentemente, a norma aplicável é aquela vigente no momento de cada fato gerador, e não a norma em vigor na data da aposentação. O direito adquirido da Apelante se consolidou em relação ao benefício da aposentadoria em si, ou seja, ao seu fundamento e forma de cálculo no momento da concessão, mas não se estende à perpetuidade do regime de custeio.

Dessa forma, a alteração das regras de incidência da contribuição previdenciária por meio de emenda constitucional alcança todos os servidores, ativos e inativos, a partir de sua vigência, sem que isso configure violação ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido.

A solução da controvérsia demanda a análise das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n
.
103/2019 no regime constitucional da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria.

O benefício pleiteado pela Apelante encontrava fundamento no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional n. 47/2005. Este dispositivo estabelecia que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante incidiria apenas sobre as parcelas de proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Ocorre que a Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, promoveu uma reestruturação sistêmica da previdência social e, em seu artigo 35, inciso I, alínea "a", revogou expressamente o mencionado § 21 do artigo 40 da Carta Magna.

A supressão dessa norma constitucional implicou a extinção do próprio fundamento de validade material que sustentava o benefício da "
imunidade parcial da contribuição previdenciária
".

Conforme o princípio da simetria, os regimes próprios de previdência social dos Estados devem se alinhar às normas gerais estabelecidas pela Constituição Federal.

Com a revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal, a legislação estadual que reproduzia a referida regra tornou-se materialmente incompatível com o novo texto constitucional.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a questão foi definitivamente pacificada com a promulgação da Emenda Constitucional Estadual n. 92, de 21 de agosto de 2020.

Atendendo ao comando do art. 36, inciso II, da EC n. 103/2019, que condicionava a aplicação de certas regras à edição de lei local
referendadora
, a emenda estadual, em seu artigo 5o, referendou integralmente as medidas estabelecidas pela União, consolidando a extinção do benefício no âmbito do regime próprio de previdência do Estado.

Portanto, a partir da vigência das novas regras,
a pretensão da apelante de manter regime diferenciado de contribuição

com base em norma constitucional expressamente revogada tornou-se juridicamente insustentável.

A Administração Previdenciária estadual, ao aplicar o novo regime de cálculo da contribuição, nada mais fez do que cumprir o novo ordenamento constitucional vigente.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, corroborando o entendimento aqui exposto:

A EC no 103/2019 revoga expressamente o § 21 do art. 40 da CF/1988, eliminando a previsão de imunidade parcial da contribuição previdenciária a aposentados e pensionistas com doença incapacitante, com eficácia imediata e erga omnes. A revogação do dispositivo constitucional retira o suporte material de validade da legislação infraconstitucional estadual que a ele se vinculava, como é o caso do inciso IV do art. 2o da LC no 202/2004, ainda que esta permaneça formalmente em vigor.(TJMT, AI em AC n.1031484-61.2022.8.11.0002,Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,j.15.4.2025)

A sentença recorrida, ao reconhecer a improcedência do pedido com base na revogação da norma constitucional, alinhou-se perfeitamente à melhor doutrina e à jurisprudência pacífica sobre o tema, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

A Apelante postula, alternativamente, a restituição dos valores que entende indevidos, descontados ao menos até a vigência da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020.

Este pedido também não prospera.

A restituição de indébito tributário pressupõe a existência de um pagamento indevido ou a maior, o que não se verifica no caso concreto. Conforme já explicitado, a cobrança da contribuição previdenciária deve observar a legislação vigente à época de cada fato gerador. Os holerites
juntados aos autos demonstram que os descontos seguiram a sistemática legal aplicável em cada período.

Os
documentos acostados aos autos não demonstram a ocorrência de cobrança em desacordo com a legislação vigente à época, razão pela qual também não prospera o pedido de restituição referente ao período anterior às alterações constitucionais.

A revogação do §21 do art. 40 da Constituição Federal produziu efeitos imediatos no plano constitucional, cabendo ao Estado apenas adequar formalmente sua legislação local.

Após a reforma e sua internalização pelo Estado de Mato Grosso, os descontos foram ajustados para refletir a nova realidade constitucional, que extinguiu o benefício da "dobra do teto".

Não houve, portanto, cobrança ilegal ou inconstitucional em nenhum momento. A alteração no valor da contribuição não decorreu de erro de cálculo ou de aplicação retroativa de lei mais gravosa, mas da aplicação imediata e prospectiva (
ex
nunc
) de uma nova ordem constitucional, que modificou o regime de custeio para todos os segurados.

Assim, ausente a ilegalidade nos descontos, não há que se falar em pagamento indevido e, por conseguinte, em direito à restituição, seja de forma integral ou parcial.

Em suma, a sentença analisou com acerto a matéria, aplicando corretamente o direito à espécie ao reconhecer a legitimidade da atuação da Administração Pública e a improcedência total da pretensão autoral.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, para manter
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
sentenciante
.

Em razão do desprovimento do recurso e em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026